Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-77.2018.8.11.0050
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001905-77.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAROLINE DA SILVA BISPO - CPF: 447.737.288-41 (APELADO), DAMIANA PATRICIA DA SILVA BATISTA - CPF: 098.552.849-41 (APELADO), MARLON BESTER GONZALES (APELADO), ODILSON PEREIRA LEITE (APELADO), JOSE ELGGY ALVES SILVA - CPF: 071.946.884-17 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ELGGY ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – CRIME DE POSSE DE ARMA DE FOGO DE
USO RESTRITO
(CP, ART. 16, DA LEI 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO PELA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CABIMENTO – PLEITO ALTERNATIVO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O TIPO PENAL DO POSSE DE ARMA DE FOGO DE
USO PERMITIDO
(CP, ART. 12, DA LEI 10.826/03) – PERTINÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE NORMA PENAL MAIS BENÉFICA – APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO – DELITO DESCLASSIFICADO – PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL (UM ANO) – SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO –
APELO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de exclusão de culpabilidade quando o agir de forma contrária à lei se mostrar como a única alternativa possível diante de determinada situação.

O armamento apreendido (calibre 357 Magnum) teve a sua natureza alterada de uso restrito para
uso permitido
, por força do Decreto n. 9.847/19, editado pela Presidência da República, e pela Portaria n. 1.222/19, expedida pelo Comando do Exército.

Ante a superveniência de norma penal material mais benéfica ao réu, impõe-se a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei 10.826/03 (uso permitido).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001905-77.2018.8.11.0050

APELANTE: JOSE ELGGY ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis
, que julgou
procedente
a inicial acusatória para condenar o apelante
José Elggy Alves Silva
à pena de
03 (três) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de
posse de arma de fogo de uso restrito
, inscrito no art. 16, da Lei 10.826/03.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“No dia
09 de maio de 2018
, por volta das 07h20min, no interior do imóvel situado na Rua João de Barro, nº 1526, Bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Parecis (MT),
JOSÉ ALGGY ALVES SILVA possuía ou mantinha sob sua guarda 01 (um) revólver Sarsilmaz (Turquia), SR-38/357, calibre 357 Magnum, série n. T1102-13100291, de uso restrito, e 05 (cinco) munições intactas, calibre 38, de uso permitido e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Apurou-se que, na referida data, os investigadores de polícia civil Marlon Bester Gonzales, Odilson Pereira Leite e Emilson Ordmond Souza foram cumprir mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva expedido em desfavor de JOSÉ ELGGY ALVES SILVA.

Durante a diligência, os investigadores de polícia civil localizaram e apreenderam o revólver Sarsilmaz (Turquia), Sr-38/357 [...] dentro do imóvel.

[...]

Interrogado pela autoridade policial, JOSÉ ELGGY ALVES SILVA confessou a prática delitiva, afirmando ser o proprietário do revólver e das munições. [...]”
(sic id. 82027990 – pág. 06).

O mandado de busca e apreensão que gerou a situação fática foi expedido em razão da representação policial apresentada, na qual o apelante foi investigado pela prática dos crimes de tortura, homicídio e participação em organização criminosa (Comando Vermelho) (id. 82027990 – pág. 13).

A inicial acusatória foi recebida em 30 de maio de 2018 (id. 82027990 – pág. 83).

Sentença
: prolatada no dia
13 de novembro de 2018
, julgou a inicial acusatória
procedente
para condenar o apelante pela prática do crime de
posse de arma de uso restrito
, inscrito no art. 16, da Lei 10.826/03.

Recurso de apelação da defesa
: almeja a absolvição face a inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, requer a desclassificação da imputação prevista no art. 16 (uso restrito) para o art. 12 (uso permitido) da Lei 10.826/03. Por fim, requer a redução da pena intermediária para abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea (id. 82027995).

Contrarrazões da Promotoria de Justiça
: pugna pelo
parcial provimento
do recurso defensivo,
“apenas para ocorrer a desclassificação da imputação prevista no artigo 16 para o artigo 12 da Lei nº 10.826/2003, com a fixação da pena no mínimo legal de 1 ano de detenção e multa”
(id. 82027993).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
: da lavra da e. Procuradora de Justiça,
Dra.

Silvana Corrêa Vianna
, opina pela
parcial procedência
do recurso defensivo, para
“desclassificar a imputação prevista no art. 16 para o delito contido no art. 12 da Lei 10.826/2003, fixando-se a pena no mínimo legal de 01 ano de detenção e multa”
(id. 86303995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ELGGY ALVES SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da admissibilidade recursal
:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Da inexigibilidade conduta diversa
:

A defesa pleiteia o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão de culpabilidade.

Para tanto, argumenta que
“[n]o caso em apreço, deve -se perceber que a conduta do apelante de ter a posse de uma arma, segundo seu próprio relato em juízo, foi consequência direta e inafastável da violência que sofreu anteriormente. Ou seja, o recorrente só tinha a arma para efetivamente se defender. Considerando que o mesmo já fora roubado e ameaçado por diversas vezes, era inexigível outra conduta para se proteger”
(sic id. 82027995).

Adianto que o pleito não prospera.

Com efeito, a inexigibilidade de conduta diversa somente funciona como causa de exclusão de culpabilidade quando o agir de forma contrária à lei se mostrar como a única alternativa possível diante de determinada situação. Se há outros meios de solução da situação, a excludente não se configura.

A propósito:

“[...] O fato de o réu ter sido ameaçado de morte por desafetos não justifica o porte de arma de fogo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar nem exclui a culpa por inexigibilidade de conduta diversa. [...]”
(TJDFT, Acórdão 1340456, Relator: Jair Soares, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 13/5/2021).

No caso concreto, o apelante afirma que adquiriu o artefato bélico após um episódio de roubo que sofreu em um estabelecimento comercial. Disse que, por esse motivo, passou a fazer a sua própria defesa, eis que, na sua compreensão, a Polícia Civil não
“fez nada”.

Ocorre que, embora tenha afirmado a existência do referido delito e que registrou o Boletim de Ocorrência, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o alegado (CPP, art. 156).

Ademais, ainda que o suposto fato tenha ocorrido, tal situação não autoriza que o apelante adquira o artefato bélico, sem as devidas autorizações. Isso porque, a legislação vigente assegura aos cidadãos, em caso de necessidade, obter o certificado de registro de arma de fogo, desde que atendidas às exigências legais, o que não ocorreu no caso.

Assim,
inviável
reconhecer a excludente de culpabilidade almejada.

Da desclassificação para o delito inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03
:

Alternativamente, a defesa sustenta a desclassificação do delito do art. 16 (uso restrito) para o inscrito no art. 12 (uso permitido), ambos da Lei 10.826/03.

Com efeito, o magistrado reconheceu o objeto apreendido como de uso restrito, com base no art. 16, inciso III, do Decreto n. 3.665 de 2000.

Ocorre que, por força do Decreto n. 9.847, de 25/06/2019, editado pela Presidência da República, e pela Portaria n. 1.222, de 12/08/2019, expedida pelo Comando do Exército, o armamento apreendido (
calibre 357 Magnum
) teve a sua natureza alterada de uso restrito para
uso permitido
.

Nesse passo, conforme reconhecido nas contrarrazões e no parecer ministerial, ocorreu a superveniência de norma penal material mais benéfica ao réu, de modo que se torna imperiosa a aplicação retroativa da
lex mitior
, com a consequente desclassificação da conduta para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei 10.826/03.

Importante destacar que, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a
emendatio libelli
pode ser aplicada em segundo grau, desde que nos limites do art. 617 do CPP, que proíbe a
reformatio in pejus
(STJ, HC 602.237/SP).

Com tais considerações,
desclassifico
a conduta pela qual o apelante foi condenado – art. 16,
caput
, da Lei n. 10.826/03,
para o tipo penal descrito no art. 12 da mesma Lei
.

Dosimetria da pena
:

Passo, portanto, à individualização da pena:

Na
primeira fase
, ausente circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de detenção.

Na
segunda fase
da dosimetria,
reconheço
a atenuante da
confissão espontânea
, contudo,
deixo
de utilizá-la para reduzir a pena intermediária já estabelecida no piso, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na
terceira fase
, por não haver causas de diminuição e de aumento a serem consideradas,
torno definitiva a sanção em 01 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime de cumprimento será o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”,
do Código Penal.

Presentes os requisitos legais,
substituo
a pena privativa de liberdade por
uma restritiva de direito
, a ser especificada pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

Conclusão
:

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para
desclassificar
a conduta para o tipo penal descrito no art. 12 da Lei 10.826/03, reduzindo a pena do apelante
José Elggy Alves Silva
para
01 (um) ano de detenção
, em regime
aberto
, e 10 (dez) dias-multa,
substituída por uma restritiva de direito
, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021